Tribunal: TJPA
Processo: 0812221-95.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812221-95.2019.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO BERLANDIO DE AGUIAR

APELADO: ELIENE SOUZA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUSTIÇA GRATUITA. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Proposta ação de obrigação de fazer por autora com o objetivo de compelir o requerido a proceder à transferência da propriedade de motocicleta junto ao DETRAN.

Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém julgou procedente o pedido para declarar a existência do negócio jurídico entre as partes e determinar a transferência da titularidade do veículo, sob pena de multa.

Apelação interposta pelo requerido, alegando, em preliminar, nulidade da audiência de conciliação por ausência de advogado, e, no mérito, ausência de posse do veículo, revenda a terceiro não identificado e inexistência de apresentação do DUT pela autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a audiência de conciliação realizada sem a presença de advogado do réu; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça; (iii) saber se é válida a sentença que reconhece a existência do negócio jurídico e impõe ao alienante o dever de promover a transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de justiça gratuita foi deferido com base na presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não havendo prova em contrário.
6. A ausência de advogado na audiência de conciliação não configura nulidade, por tratar-se de ato facultativo, destinado exclusivamente à tentativa de autocomposição, nos termos do art. 334 do CPC. A revelia foi corretamente decretada, diante da inércia do réu após a advertência legal.
7. A existência do negócio jurídico foi comprovada por meio de depoimento testemunhal idôneo, inclusive de familiar do réu, confirmando a tradição do bem e as condições da venda.
8. A omissão do alienante em promover a comunicação da venda ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB, legitima a imposição da obrigação de fazer.
9. O STJ, no REsp 1.715.852/RS, firmou entendimento de que a comprovação da tradição do bem permite o afastamento da responsabilidade do antigo proprietário, ainda que ausente a comunicação formal ao órgão de trânsito.
10. A alegação de inexistência de apresentação do DUT não afasta o dever do alienante de promover a regularização junto ao DETRAN.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido. Pedido de justiça gratuita deferido. No mérito, recurso não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de advogado em audiência de conciliação, ato facultativo e voltado à autocomposição, não acarreta nulidade do processo, sobretudo quando não demonstrado prejuízo. A omissão do alienante em comunicar a venda de veículo ao órgão de trânsito enseja a imposição de obrigação de fazer, nos termos do art. 134 do CTB, independentemente da apresentação do DUT pela parte adquirente."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 99, § 3º; 277; 334, § 10; 344.
Código de Trânsito Brasileiro, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.715.852/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28/02/2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDO BERLANDIO DE AGUIAR contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por ELIENE SOUZA DA COSTA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto e mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PRESENTE PEDIDO, para declarar a existência do negócio jurídico entre as partes, nos termos da fundamentação, e determinar que o requerido proceda à transferência de propriedade junto ao DETRAN para o seu nome ou nome de terceiro para quem tenha revendido, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários pelo requerido, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a serem revertidos em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDEP.”

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em preliminar,

a nulidade da audiência de conciliação, sob o fundamento de que compareceu desacompanhado de advogado e por consequência, teve cerceado o direito ao contraditório e à ampla defesa, requer o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC e no mérito,

alega não estar na posse do veículo, aduzindo que este teria sido revendido a terceiro não identificado, afirma que a autora não apresentou o DUT (Documento Único de Transferência), tornando inexequível a determinação judicial de transferência da titularidade.

Requer ao final a reforma da sentença, com o julgamento de improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas (ID 10180662).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Da Justiça Gratuita.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, pessoa natural, com fundamento na presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presunção esta que não foi infirmada por prova em sentido contrário. Em razão disso, afasta-se a preliminar de deserção suscitada nas contrarrazões.

3.

Da Preliminar de Nulidade Processual.

Superada essa questão, passa-se à análise da preliminar de nulidade processual arguida pelo apelante.

Alega o recorrente que, na audiência de conciliação, compareceu desacompanhado de advogado, o que configuraria cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade dos atos processuais subsequentes. Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

A audiência referida foi designada nos termos do art. 334 do CPC, com natureza conciliatória e caráter facultativo, sendo voltada exclusivamente à tentativa de autocomposição. A legislação processual não exige, para tal ato, a presença de advogado, tampouco acarreta preclusão de direitos processuais, conforme expressamente dispõe o § 10 do mencionado artigo:

"Art. 334, § 10, CPC: A ausência injustificada do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado."

Não obstante, consta dos autos que o recorrente compareceu pessoalmente à audiência, ocasião em que foi advertido quanto ao prazo legal para apresentação de contestação.

Todavia, permaneceu absolutamente inerte, ensejando a decretação de revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

Assim, não se constata nulidade a ser reconhecida, uma vez ausente demonstração de prejuízo concreto ou violação ao contraditório e à ampla defesa, em conformidade com o art. 277 do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Do Mérito.

Ultrapassadas as questões preliminares, ingressa-se no exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à negativa do recorrente em reconhecer a existência de negócio jurídico entabulado com a parte autora, por meio do qual teria transferido, no ano de 2016, a posse da motocicleta Honda NXR150 BROS ESD, placa OFT-3500, chassi nº 9C2KD0540CR515111, mediante pagamento da quantia de R$ 6.000,00.

A sentença recorrida reconheceu, com acerto, a celebração verbal do negócio de compra e venda, amparando-se em elementos probatórios que demonstram a efetiva tradição do bem e a omissão do alienante em promover a regularização da transferência perante o DETRAN. Destaca-se, nesse contexto, o depoimento de Maria Mary Aguiar Cunha, irmã do próprio apelante, que confirmou as tratativas, valores e condições da transação, corroborando a versão apresentada pela autora.

Ainda que o apelante alegue não mais deter a posse do veículo, tal circunstância não o exime do dever legal de promover a comunicação da alienação ao órgão executivo de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 134, CTB: No caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de 30 dias, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

A omissão na comunicação da venda implica a responsabilização do alienante por eventuais encargos vinculados ao bem, tais como multas e tributos, legitimando a propositura de ação de obrigação de fazer para regularização do registro do veículo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.715.852/RS, firmou entendimento no sentido de que, uma vez comprovada a venda e a tradição do bem, é possível afastar a responsabilidade do antigo proprietário, mesmo diante da ausência de comunicação formal ao órgão de trânsito:

“É possível o afastamento da responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas ao veículo alienado, desde que comprovada a venda e que as infrações foram cometidas após a tradição do bem.”
(STJ, REsp 1.715.852/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28/02/2018)

No caso concreto, o argumento do apelante quanto à ausência de apresentação do Documento Único de Transferência (DUT) pela autora não encontra respaldo na prova dos autos, tampouco tem o condão de afastar sua responsabilidade legal. É dever do alienante, nos termos da legislação vigente, comunicar a venda ao DETRAN, não podendo se escusar pela omissão da outra parte.

Portanto, estando a sentença em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante, impõe-se sua manutenção integral.

5.

Dispositivo.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da apelação, DEFERIR o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente RAIMUNDO BERLANDIO DE AGUIAR, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a respeitável sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/07/2025